Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-89.2024.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001427-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYKON SOARES CAMARGO - CPF: 048.738.341-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PERSEGUIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
. PROCEDÊNCIA. DELITO DE NATUREZA FORMAL.
DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO
(SÚMULA 500 DO STJ)
.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÍNIMO
(
1/3)
.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM GRANDE PARTE
. FRAÇÃO FIXADA
NA
METADE
(1/2)
. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO.
REINCID
ÊNCIA
E PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, absolvendo o apelado do crime de corrupção de menores e aplicando a fração máxima de redução (2/3) pela tentativa de roubo majorado.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) a configuração do crime de corrupção de menores exige a demonstração da efetiva corrupção do adolescente coautor;

(II) o
iter criminis
percorrido na tentativa de roubo justifica a redução da reprimenda em fração diversa da máxima.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra-se consolidada no sentido de que o crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) possui natureza formal. Assim, consuma-se com a simples prática de infração penal pelo agente imputável em concurso com pessoa menor de dezoito anos, sendo irrelevante a prova da sua efetiva corrupção prévia ou posterior, conforme preceitua a Súmula 500 do STJ.

4. Para a fixação do
quantum
de minoração referente à tentativa, adota-se a Teoria Objetiva, avaliando-se o percurso do
iter criminis
. Evidenciado nos autos que os atos executórios avançaram significativamente, com o anúncio do assalto e emprego de arma de fogo, restando o delito muito próximo da consumação, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade).

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso
parcialmente
provido.

Teses de julgamento:

"O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se independentemente da prova da efetiva corrupção do adolescente."

"A fração de diminuição de pena pela tentativa de roubo deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido, aplicando-se a redução de metade quando a conduta delitiva
se aproxima
sobremaneira da consumação."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II, 33, § 2º, "a" e "b", 59, 61, 62, 65, 67, 68, parágrafo único, 69, 147-A e 157, § 2º, II e § 2º-A, I. ECA, art. 244-B.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 500. STF, HC 220551, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22.09.2022. TJMT, Apelação nº 00019560420118110028, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. TJMT, Apelação nº 10023838720218110042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal. STJ,
AgRg
no
AgRg
no HC 667415/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar
Maykon Soares Camargo
como incurso nas sanções dos artigos
157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, e art. 147-A
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, fixando à

pena em
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial pugn
ou
pela
condenação
do réu pelo crime de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), sustentando a natureza formal do delito conforme a Súmula 500 do STJ. Requer
eu
, ainda, a reforma da dosimetria quanto ao roubo, para que a
fração de redução pela tentativa

seja fixada no patamar mínimo
de 1/3 (um terço), alegando que o
iter criminis
foi percorrido quase integralmente
(id. 352252977)
.

Em contrarrazões,
a Defensoria Pública Estadual

manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
,
defendendo a manutenção da absolvição pela corrupção de menores e da fração máxima redutora da tentativa.
(id.

352252979
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
(
id.
359375880
)
.

É o relatório
.

À douta revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 03/11/2023, na Cidade de Várzea Grande, o apelado Maykon Soares Camargo forneceu apoio logístico (veículo e transporte) para que um comparsa adulto e um adolescente tentassem subtrair, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, o veículo da vítima Eder Borges Jacinto. Consta ainda que, em datas posteriores, o apelado utilizou o mesmo automóvel para perseguir e intimidar a vítima em seu local de trabalho.

Após regular tramitação, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal quanto aos crimes de roubo tentado e perseguição e dosou a pena,
bem como,
absolve
u
o réu do delito de corrupção de menores.

I
. Da Condenação pelo Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA)

O Ministério Público insurge-se contra a absolvição do apelado
Maykon Soares Camargo
quanto ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que se trata de delito formal, bastando a prova da participação do menor na empreitada criminosa, o que é incontroverso nos autos.

Assiste razão ao órgão ministerial.

O magistrado de
primeiro grau
, embora reconhecendo a participação do adolescente
Almir Amorim do Nascimento
(nascido em 05/11/2005, contando com 17 anos na data do fato) no crime de roubo, absolveu o réu por entender necessária a prova da "
degeneração do menor
" (tipicidade material), afastando
o teor d
a Súmula 500 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e consolidada no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza
formal
, ou seja, consuma-se com a simples prática de infração penal pelo agente imputável em concurso com o menor de 18 anos, sendo irrelevante a demonstração da efetiva corrupção ou da vida pregressa do adolescente.

Confira-se
o teor da
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça
:
"A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
."

O Supremo Tribunal Federal perfilha do mesmo entendimento, consignando que:

"(...).
O crime de corrupção de menores possui natureza formal,
dispensando prova da efetiva corrupção do menor, bastando a comprovação de que o delito tenha sido praticado com a participação do adolescente
."
(STF - HC 220551, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/09/2022).

No caso concreto, a participação do adolescente
Almir Amorim do Nascimento
na prática do crime de roubo majorado é incontroversa, tendo sido confirmada por múltiplos elementos probatórios. Na fase policial, o
adolescente confessou
a prática d
o ato infracional
(
id.
352251894, pág.
5
9/
6
0), afirmando que
combinou o roubo
com
o corréu
Thiago
, embora tenha alegado desconhecer o apelado
Maykon
.

Esta versão foi
confirmada
,
em juízo
,
pelo Policial Militar
Evaldo Marques de Oliveira
que efetuou a apreensão do menor
,
logo após a tentativa de assalto. Finalmente, o próprio apelante
Maykon Soares Camargo
, em seu interrogatório judicial,
confirmou que transportou o adolescente
até as proximidades do local dos fatos, embora tenha alegado tratar-se de uma "
carona inocente
", tese
esta
devidamente refutada pelo conjunto probatório que demonstr
ou
a vigilância prévia do estabelecimento.

Dessa forma, ao praticar a infração penal de roubo na companhia de indivíduo sabidamente menor de 18 anos, o apelante incorreu na conduta descrita no art. 244-B do ECA,
impondo-se
a reforma da sentença para conden
ar o apelado
Maykon Soares Camargo

pela prática do crime de corrupção de menor
.

II
. Da Fração de Redução pela Tentativa de Roubo (Art. 14, II, CP)

O apelante question
ou
o redutor de 2/3 aplicado na
dosimetria da pena pela
tentativa
, pugnando pela
redução no patamar mínimo de
1/3
. Pela Teoria Objetiva, o
quantum
da redução deve ser inversamente proporcional à proximidade da consumação.

Na hipótese, os agentes avançaram significativamente no
iter criminis
: Maykon providenciou o transporte enquanto os comparsas ingressaram no estabelecimento, renderam as vítimas e
anunciaram o assalto com arma de fogo apontada contra os presentes
. A inversão da posse não ocorreu exclusivamente pela pronta reação armada do proprietário.

Não obstante o avanço da execução criminosa, a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), conforme pretendido pelo Ministério Público, não se mostra adequada ao caso concreto, porquanto o referido patamar é reservado às hipóteses em que o agente praticamente exaure todos os atos executórios, restando a consumação frustrada por circunstância derradeira e alheia à sua vontade.

Embora os acusados tenham iniciado a execução do delito mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, não houve efetiva inversão da posse do bem, tampouco retirada do patrimônio da esfera de vigilância da vítima, circunstâncias que evidenciam não ter o
iter criminis
alcançado grau extremo de consumação apto a justificar a redução mínima pretendida. Mostra-se, portanto, mais proporcional e consentânea com as peculiaridades do caso a incidência da fração intermediária de 1/2 (metade).

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça entende que, em casos de abordagem armada e anúncio de assalto interrompido por reação externa, a fração intermediária de
1/2 (metade)
é a mais adequada
, vejamos
:

"(...).
A diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito. Assim,
tendo réu iniciado a execução do crime, anunciado o assalto, apontado a arma para a vítima, só não atingindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade
, em virtude de luta corporal com a vítima, vindo a ser imobilizado com a chegada de terceiros,
a diminuição deve ser
mantido
em metade
, nos termos da sentença.
(...)." (TJ-MT - Apelação: 00019560420118110028, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL)

Reforçando esse entendimento, esta Corte de Justiça reitera que a redução na metade é o parâmetro ideal quando o bem jurídico é exposto a risco imediato, restando o crime muito próximo da sua consumação
, vejamos
:

"(...).
Para a fixação do quantum de minoração referente à tentativa, deve-se
perscrutar
o caminho percorrido no iter criminis; quanto mais próxima à consumação do delito, menor será o percentual de redução de pena. Na hipótese,
restou constatado que o bem jurídico tutelado foi colocado em risco, muito próximo à consumação, de maneira que, mostra-se adequada a aplicação da fração intermediária (1/2)
.
(...)." (TJ-MT 10023838720218110042 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal)

Portanto,
considerando que o apelado percorreu quase todas as etapas executórias, fixo o redutor da
tentativa na
fração de

1/2 (metade)
.

III
. Readequação da Dosimetria da Pena

Passo à reestruturação da reprimenda conforme os critérios fixados
alhures
.

A) Delito de Roubo Majorado Tentado (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c Art. 14, II, CP):

1 – Primeira Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Mantenho a pena-base conforme fixada pelo juízo de origem, resultando em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2 – Segunda fase: Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP).

Mantenho a pena nesta fase conforme fixada pelo juízo de origem, em razão da reincidência, resultando em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

3 – Terceira fase: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP).

Presentes as causas de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mantenho a fração de 2/3 (dois terços) fixada em sentença, elevando a sanção para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias. Presente
à
causa de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP), aplico o redutor de
1/2 (metade)
conforme fundamentação supra, motivo pelo qual fixo a pena definitiva para este crime em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa
.

B) Delito de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA):

1 – Primeira Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP).

Considerando inexistir circunstâncias judiciais
desfavoráveis
, fixo
a pena-base no mínimo de
01 (um) ano de reclusão
.

2 – Segunda fase: Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP).

Presente a agravante da
reincidência, agravo a pena em 1/6
, ou seja,

02 meses
, resultando
a pena
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

3 – Terceira fase: Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP).

Inexistem causas de aumento ou diminuição, restando a pena definitiva em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

C) Delito de Perseguição (Art. 147-A do CP):
Mantenho a pena definitiva fixada na sentença de
07 (sete) meses de reclusão
.

D) Unificação das Penas (Art. 69 do CP):
Pelo concurso material de crimes,
procedo a somatória
d
a
s
pena
s, resultando a reprimenda

unificada em

05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa
,
como medida suficiente de retribuição pela prática dos delitos
cometidos pelo Apelante
.

Regime Inicial:

Diante da
reincidência do
apelado,
fixo o regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º,
"b", do Código
Penal, conforme
jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 667415 SP 2021/0152122-7, Rel.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
18/03/2022).

À vista de todo o exposto, e
m consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
para
condenar Maykon Soares Camargo
pelo crime de
corrupção de menores
e
fixar o redutor da tentativa
na fração de 1/2,

em relação ao crime
de roubo
,
redimensionando a pena

do delito
para
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa
,

totaliza
ndo a
reprimenda
(art. 69 do CP)
e
m

05 anos, 07 meses e 20 dias de reclusão
e 09 (nove) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026